Tribunal: STF
Processo: Pet 11990
Classe: Pet
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
QUEIXA-CRIME. HIPÓTESE DE DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA, NOS TERMOS DO PRECEDENTE FIRMADO NA AP 937-QO. MANIFESTAÇÃO DO PARQUET NO SENTIDO DA REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO ESTADUAL. DEFERIMENTO. ENVIO DO FEITO AO JUÍZO COMPETENTE.



    Decisão: Trata-se de Queixa-Crime ajuizada por Robson Araújo Pires em face do Deputado Federal Fernando Wanderley Vargas da Silva, pela suposta prática dos crimes previsto no artigos 139 e 140 do Código Penal. 



    Devidamente notificado, o Querelado apresentou resposta à acusação. 



    Instada a se manifestar, nos termos do artigo 5º, parágrafo único, da Lei 8.038/90, a Procuradoria-Geral da República destacou que “a conduta atribuída ao requerido teria sido cometida no dia 11 de dezembro de 2022 (fl. 6), momento anterior à sua diplomação, só concretizada no dia 19 daquele mês e ano”, razão pela qual requereu a devolução dos autos à 6ª Vara Criminal da Comarca de Natal/RN.



    É o relatório. Decido.



    Com razão o Parquet Federal. 



    De fato, na sessão plenária de 3/5/2018, este Supremo Tribunal Federal definiu, no julgamento da AP 937-QO, Rel. Min. Roberto Barroso, que a prerrogativa de foro prevista no art. 102, I, a, da Constituição da República “aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas”.



    In casu, os crimes atribuídos ao Parlamentar Federal foram supostamente cometidos antes de sua diplomação e não estão ligados às atividades de congressista, como bem demonstrou o Parquet Federal. 



    Ex positis, acolhendo a manifestação da d. Procuradoria-Geral da República, DECLINO DA COMPETÊNCIA e DETERMINO a remessa dos autos à 6ª Vara Criminal da Comarca de Natal/RN.



    Publique-se. Cumpra-se. 



    Brasília, 11 de março de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente